Tribunal: TJDFT
Processo: 0732520-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO. BANIMENTO APLICATIVO TINDER. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO PESSOAL NA BIOGRAFIA DO PERFIL. AUSÊNCIA DE CLAREZA NAS INFORMAÇÕES. REATIVAÇÃO DA CONTA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
1. Uma vez levantada apenas em contrarrazões, está preclusa a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo apelado, considerando-se que o referido pedido foi realizado na petição inicial e deferido por meio de decisão que antecedeu à apresentação de contestação. Inteligência do artigo 100 do Código de Processo Civil.
2. Sujeita-se aos ditames das normas consumeristas a relação jurídica estabelecida entre as partes, a teor do a teor do disposto nos artigos 2° e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. O fornecimento de serviços por meio de disponibilização de redes sociais recebe remuneração indireta (anúncios) e pode receber remuneração direta por meio de assinatura.
3. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) concretizam os princípios da boa-fé, da transparência e da confiança ao garantirem o direito à informação clara e completa.
4. No caso, o aplicativo enviou informações extremamente lacônicas e insuficientes e em língua inglesa. Tais mensagens não cumpriram seu papel de prestação de informação clara e eficiente ao consumidor, o que o impediu de compreender qual comportamento estava em desacordo com as regras do aplicativo, sendo, posteriormente, surpreendido com seu banimento.
5. A medida abrupta de banimento, sem a prévia apresentação da justa causa ao autor, sem direito a esclarecimento ou a contraditório, afigura-se desproporcional e caracteriza falha na prestação do serviço por parte do réu.
6. Na hipótese, a exclusão do autor não decorreu de um comportamento grave e a conta do autor deve ser reativada.
7. Ausente comprovação de prejuízo à reputação do autor, sua credibilidade ou repercussões exacerbadas em sua vida. A situação demonstrada nos autos não desbordou de uma situação de dissabor cotidiano, indevida, pois, a compensação por dano moral.
8. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido.